Tribunal: TCU
Processo: 041.941/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13849/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.941/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Guilherme de Assis Ferreira (CPF XXX.256.778-XX); Gustavo de Assis Ferreira (CPF XXX.256.548-XX); Igor Ribeiro (CPF XXX.076.318-XX); Jose Luiz Ribeiro Neto (CPF XXX.653.398-XX); Mônica Costa de Assis Ferreira (CPF XXX.751.968-XX); Patrícia Stanich Nunes (CPF XXX.629.378-XX) e Rafael Cravcenco Aníbal Rodriguez (CPF XXX.817.348-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.